Tribunal: TJDFT
Processo: 0730873-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REEXAME DE MATÉRIA. MULTA PROTELATÓRIA.CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reduziu o valor da pensão alimentícia para 28% dos rendimentos brutos do embargante. A parte embargante alega omissão quanto à análise da capacidade financeira da genitora dos alimentandos e contradição na consideração dos valores pagos a título de coparticipação do plano de saúde dos filhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar adequadamente a capacidade financeira da genitora dos menores para fins de revisão do encargo alimentar; (ii) estabelecer se houve contradição no julgamento quanto à inclusão dos valores pagos por coparticipação em plano de saúde na base de cálculo da pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC autoriza os embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão relevante que o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento (art. 1.022, II), o que não se verifica no caso, pois o acórdão analisou expressamente a renda da genitora e ponderou os elementos de prova produzidos.
4. O julgado reconheceu que a genitora aufere renda inferior à do embargante e que não houve comprovação documental do aluguel adicional alegado, razão pela qual não subsiste a alegação de omissão relevante.
5. A contradição sanável por embargos de declaração é a interna ao julgado, entre premissas e conclusão, e não entre a decisão e elementos externos, como argumentos da parte ou provas do processo (art. 1.022, I).
6. O acórdão analisou o valor da coparticipação do plano de saúde e concluiu pela razoabilidade da fixação da pensão em 28% da renda do genitor, considerando esses custos no equilíbrio entre necessidade e possibilidade, não havendo contradição a ser sanada.
7. A reiteração de fundamentos já enfrentados, sem demonstração de vício no julgado, revela intuito manifestamente protelatório, sendo cabível a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.I
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.026, §§ 2o e 3o; CC, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto.

(ve)